Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXCLUIU CANDIDATO DE SELEÇÃO. AUSÊNCIA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. TUTELA PROVISÓRIA PARA MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO NÃO VERIFICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O magistrado na decisão recorrida a, por prudência, acautelou o direito material em questão, diante do cotejo entre o instrumento convocatório e os motivos elencados para a exclusão do instituto agravado do certame, deixando claro o caráter sub judice da participação desta, a ausência de garantia a qualquer direito subjetivo ao recebimento de verba pública e a possibilidade de alteração/revogação da decisão agravada caso a demandada, ora agravante, comprove a regularidade de suas decisões e a expressa previsão do critério utilizado para excluir a participação da entidade autora.
2. A decisão recorrida não merece reparos tendo em vista, principalmente, o risco da ineficácia da tutela concedida ao agravado e risco de dano irreparável por estarem em curso as etapas previstas no aludido Ato Convocatório.
3. A continuação da participação do agravado nas etapas da seleção em curso se dará na condição sub judice, garantida a reversibilidade da medida, eis que na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as partes terão oportunidade de comprovar suas alegações, de modo especial, o agravante deverá demonstrar a legalidade da decisão que excluiu o agravado da seleção prevista pelo Ato Convocatório n° 08.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.